Tribunal: TJDFT
Processo: 0722099-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722099-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARA CRISTINA DOS SANTOS ALCAMIM, FERNANDA GONTIJO CUNHA, FERNANDO HENRIQUE VIEIRA LACERDA, JOSE ALFREDO LACERDA DE JESUS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS LACERDA DE JESUS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido penhora de trinta por cento (30%) dos proventos dos agravados. Inconformado, o agravante alega que o instituto da impenhorabilidade salarial existe apenas para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a existência decente do devedor, mas não serve para impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar. Defende que a interpretação do art. 833, inciso IV, do CPC, deve ser iluminada pela teoria do mínimo existencial, mas a dignidade do credor também deve ser protegida, de modo que não só os créditos alimentares, mas também os créditos de outras naturezas poderão alcançar os salários, soldos, proventos, entre outros. Sustenta que a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo a penhora salarial no percentual de trinta por cento (30%) nos casos em que o crédito buscado tem natureza prioritária e quando há condições de o executado dispor de parte de seu salário sem que haja prejuízo à sua subsistência. Colaciona jurisprudência favorável sua tese. Pugna pela reforma da decisão, para que haja a penhora de trinta por cento (30%) do salário dos agravados. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, negando o pedido de penhora feito pelo exequente, impediu, dessa forma, a possibilidade de o agravante ter seu crédito satisfeito. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre a agravante. Isso porque o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis. Essa norma, de ordem pública, só pode sofrer mitigação nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que, em princípio, não parece ser o caso dos autos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 22:44:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator